Tribunal: TJES
Processo: 5000583-80.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-80.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARILIA PEDROSA

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVIDADES COM EDUCANDOS E EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de adequação da jornada de trabalho, consistente na observância da proporcionalidade legal entre atividades com educandos e atividades extraclasse, conforme previsto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a jornada funcional da apelante respeita o limite legal de 2/3 para atividades de interação com educandos e 1/3 para atividades extraclasse; e (ii) verificar se houve comprovação, por parte da servidora, da inobservância desse fracionamento legal por parte da administração pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º, estabelece que, na composição da jornada docente, no máximo dois terços da carga horária semanal devem ser destinados a atividades de interação com os alunos.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e obrigatoriedade da norma para todos os entes federativos (ADI 4167 e Tema 958 da repercussão geral).

5. A servidora alegou que desempenha 23h20min semanais em sala de aula e apenas 1h40min em atividades extraclasse, porém não comprovou, de forma inequívoca, que a integralidade das horas registradas no ponto corresponde exclusivamente a atividades com educandos.

6. As folhas de ponto juntadas aos autos demonstram jornada inferior às 25 horas contratuais e não qualificam a natureza das atividades exercidas em cada período, inviabilizando a constatação de violação ao art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.

7. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus não satisfeito no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A simples presença do professor no ambiente escolar não comprova que toda sua carga horária consiste em atividades de interação com educandos.

2. Cabe à parte autora o ônus de provar a inobservância da divisão legal entre atividades com educandos e extraclasse prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936790 (Tema 958), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.05.2020; TJAM, AC nº 0600590-20.2021.8.04.3100, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 13.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
SONIA MARILIA PEDROSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá/ES, que, nos autos da ação proposta em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ
, julgou improcedente o pedido de adequação da jornada de trabalho da autora/servidora.

O juízo de origem entendeu não demonstrada a violação ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, diante da ausência de comprovação, por parte da autora, de que a jornada laborada estivesse em descompasso com os ditames da referida norma, notadamente quanto ao fracionamento da carga horária entre atividades de interação com os alunos e atividades extraclasse.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença desconsiderou os documentos acostados aos autos que comprovam o exercício de 23h20min semanais em sala de aula e apenas 1h40min destinadas a atividades extraclasse, contrariando o disposto no art. 2º, §4º da Lei 11.738/2008; (ii) segundo os registros de ponto, sua jornada se inicia às 06:40h e se encerra às 11:20h, totalizando 4h40min por dia, o que resulta em carga semanal de 23h20min, restando-lhe tempo ínfimo para atividades fora da sala de aula; (iii) o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 958 reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, §4º, da Lei 11.738/2008; e (iv) o pedido se limita à readequação da jornada de trabalho e não envolve pretensão de verbas pretéritas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de adequação da jornada funcional, com a devida observância ao fracionamento legal.

Em contrarrazões, o apelado defende, em resumo, que: (i) a servidora não comprova a realização da integralidade da jornada contratual de 25h semanais, pois, conforme as folhas de ponto anexadas, verifica-se sua saída recorrente às 11h20min, o que totalizaria apenas 4h20min por dia, implicando descumprimento de parte da jornada contratual; e (ii) não há demonstração cabal de que as horas registradas em ponto sejam integralmente destinadas a atividades com alunos, sendo possível a realização de parte das funções extraclasse no mesmo turno de permanência na escola.

A controvérsia devolvida a este eg. Colegiado cinge-se à suposta inobservância, por parte do ente municipal apelado, da norma insculpida no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a composição da jornada de trabalho dos docentes da educação básica, estabelecendo que, no máximo, dois terços da carga horária semanal sejam destinados às atividades de interação direta com os educandos, sendo o terço restante destinado a atividades pedagógicas extraclasse, tais como planejamento de aulas, correção de provas, preparação de material didático, dentre outras.

A apelante desempenha a função de professora de educação infantil com jornada contratual de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Alega, em síntese, que vem laborando 23 horas e 20 minutos em atividades diretamente voltadas à atuação em sala de aula, sendo-lhe reservadas apenas 1 hora e 40 minutos para o desenvolvimento das atividades extraclasse previstas na legislação federal.

Contudo, após análise detida dos autos, não identifico razão para reformar a sentença atacada.

Primeiramente, pontua-se que o art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, dispõe:
“
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
.”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF, declarou que:
“É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.”
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83), o que foi posteriormente ratificado no julgamento do Tema 958 da repercussão geral, reconhecendo-se o caráter cogente da norma federal para todos os entes federativos. (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020).

Ocorre que, na espécie, embora a apelante defenda que sua jornada funcional não observa os limites legais da Lei nº 11.738/2008, a prova documental colacionada aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que a totalidade da carga horária semanal de 23h20min tenha sido, de fato, integralmente dedicada à atuação em sala de aula, e muito menos que a apelante realiza atividades pedagógicas fora do expediente habitual, inclusive eventualmente superando as 25 horas semanais.

Conforme se verifica das folhas de ponto acostadas aos autos pelo próprio ente municipal, a apelante registra jornada compreendida, em regra, entre as 6h40 e as 11h20, perfazendo cerca de 4h40min diárias. Tal registro, além de não atingir a carga horária total de trabalho semanal, não qualifica a natureza das atividades desempenhadas durante tal período, não permitindo afirmar se toda a jornada registrada era destinada exclusivamente à interação direta com alunos.

Menciona-se que o registro de ponto indica a entrada da apelante antes do horário regular do início das aulas (7h), sendo que as cinco horas diárias implicaria na saída às 12 horas, embora o registro de saída seja às 11h20.

Como sabido, é do autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a jornada registrada nos controles de frequência corresponde efetivamente à dedicação exclusiva em sala de aula, e, sobretudo, que o tempo não computado na folha de ponto (que não atinge à a carga horária total) é ínfimo para realização das atividades extraclasses, o que afasta a configuração de violação ao comando do art. 2º, §4º da Lei nº 11.738/2008.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR. DIVISÃO ENTRE HORAS-AULA E HORAS-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária nº 0600590-20.2021.8.04.3100, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa devido à justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a carga horária de 20 horas semanais em sala de aula respeita a divisão de 2/3 para interação com educandos e 1/3 para atividades extraclasse; e (II) verificar se a parte autora comprovou a inobservância do regramento legal em sua jornada de trabalho específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença consignou a ausência de provas do regime laboral aplicável ao professor municipal e destacou a necessidade de a parte autora comprovar a inobservância do regramento legal em sua jornada de trabalho. 4. A petição inicial não apresentou provas suficientes de que a parte autora esteve em sala de aula com educandos por 20 horas semanais. 5.
A presença do professor no ambiente escolar não comprova, por si só, que toda a carga horária consistia em horas-aula.
6. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a ausência de indicação das provas necessárias à demonstração do direito alegado impõem a manutenção da improcedência do pleito. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A simples presença do professor no ambiente escolar não comprova que toda sua carga horária consiste em horas-aula.
2.
Cabe à parte autora o ônus de provar a inobservância da divisão da jornada de trabalho em horas-aula e horas-atividade, conforme previsto na legislação aplicável.
--------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: N/a. (TJAM; AC 0600590-20.2021.8.04.3100; Boca do Acre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 13/10/2024; DJAM 13/10/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.